Tribunal: TJSP
Processo: 2289316-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Pleito de libertação – Perda do objeto – Concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, pelo Juízo de origem – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289316-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FABIO
APARECIDO DOS SANTOS, Pacientes JOSÉ ADELINO DA SILVA e RAFAEL
BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289316-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19557
2
Habeas Corpus no
2289316-11.2020.8.26.0000
Voto no
19.557 DIGITAL JULGAMENTO VIRTUAL
Impetrante:
Fabio Aparecido dos Santos
Pacientes:
Jose Adelino da Silva e Rafael Batista da Silva
Habeas corpus Prisão preventiva Pleito de libertação
Perda do objeto Concessão de liberdade provisória, com
imposição de medidas cautelares, pelo Juízo de origem
ORDEM PREJUDICADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado pelo advogado Fabio Aparecido dos Santos em
favor de Jose Adelino da Silva e Rafael Batista da Silva, apontando,
como autoridade coatora, o MM. Juízo Plantonista da 0a CJ Capital.
Alegou que que os pacientes sofrem
constrangimento ilegal nos autos no 1525412-53.2020.8.26.0228
esclarecendo que foram eles presos, em flagrante delito, aos 03 de
dezembro
de
2020,
pela
suposta
prática
do
crime
de
descumprimento de medidas protetivas. Relata que os pacientes
foram presos no momento em que o Oficial de Justiça os intimaram
da existência das medidas protetivas, determinando a saída da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289316-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19557
3
moradia da vítima sendo que não obedeceram eles a ordem judicial,
sendo necessário o acionamento da força policial. Informa que
pleiteou, em primeiro grau de jurisdição, a revogação da prisão
preventiva a qual foi rechaçada. Aduz que os pacientes possuem
ocupação lícita sendo que José é porteiro e está na iminência de
perder seu emprego em decorrência da constrição. Destaca,
ademais, a desproporcionalidade da custódia, porquanto as penas
mínimas cominadas para os delitos (desobediência 02 meses;
descumprimento de medida protetiva: 03 meses) são pequenas e
ultrapassaram o lapso de tramite dos autos de origem até a sentença
sendo que sequer há audiência designada. Enfatiza que os pacientes
são primários e se comprometem a não mais procurar a ofendida.
Registra que os pacientes são inocentes. Destaca que não estão
presentes os quesitos autorizadores da custódia processual.
Diante disso, requereu o deferimento da
liminar objetivando a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da
constrição (artigos 319 e 320 do CPP) sendo que, ao julgamento
final do presente writ, pugna pela confirmação da medida.
Indeferida
a
liminar
(fls.
128/131),
aportaram aos autos as informações de praxe prestadas pela d.
autoridade apontada como coatora (fls. 136/165) e, ao final, a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do
remédio heroico (fls.168/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289316-11.2020.8.26.0000 -Voto no 19557
4
É o relatório.
2. A ordem está prejudicada.
Senão vejamos.
Segundo
informes prestados pela d.
autoridade apontada como coatora, foi concedida a liberdade
provisória aos pacientes (fls. 146), com expedição e cumprimento
dos respectivos alvarás de soltura (fls. 147/149).
Destarte, não mais subsistindo a narrativa
ofertada na exordial, ocorreu a perda superveniente do objeto.
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO
O HABEAS CORPUS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR